Tribunal: STF
Processo: HC 146293
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento.